Tribunal: TJDFT
Processo: 0754047-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE HOME CARE. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pretendida, consistente na disponibilização de home care com suporte 24h, composta por médico, fisioterapeuta, enfermeiro, técnico de enfermagem e fonoaudiólogo. A parte agravante sustenta a necessidade de deferimento de tratamento home care, ante seu quadro de comorbidade e o risco de morte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência para deferimento da medida para compelir o agravado a fornecer/custear o atendimento domiciliar integral (home care), 24h por dia à agravante, nos moldes prescritos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde, consagrado no art. 6o e art. 196 da Constituição Federal, assegura a todos o acesso universal e igualitário a ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
4. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
5. A negativa de cobertura de tratamento "home care" pelo plano de saúde é considerada abusiva quando o tratamento é indicado como necessário para a evolução do estado clínico do paciente, conforme jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido, para confirmar a liminar deferida.
Tese de julgamento: “1. A negativa de cobertura de tratamento 'home care' pelo plano de saúde é abusiva quando o tratamento é indicado como necessário para a evolução do estado clínico do paciente, devendo ser fornecido conforme prescrição médica”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o e art. 196; CPC/2015, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 734.111/DF, Rel. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 17/12/2015, p. 03/02/2016; STJ, AgInt no AREsp 1959315/RN, 4a Turma, Rel. Luís Felipe Salomão, p. 11/05/2022; STJ, AgInt no AREsp 1998189/CE, 3a Turma, Rel. Nancy Andrighi, p. 17/08/2022.